Tribunal: TJES
Processo: 5000432-65.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000432-65.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADILON BRUNOW e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Os Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor.

II - Referente à possibilidade de cumulação de comissão de permanência com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, este tema já foi amplamente debatido, estando sedimentado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a ilegalidade da prática, sendo objeto de apreciação em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular.

III - O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 973.827/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, firmou a compreensão pela legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, sendo de notar, outrossim, revelar-se suficiente para a autorização de tal cobrança a existência de previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Súmula 541 do STJ.

IV – A distribuição do ônus sucumbencial ocorreu de maneira acertada conforme princípio da sucumbência e causalidade, nos termos do artigo 85 do CPC e entendimento do STJ.

V - Recurso conhecido e não provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000432-65.2021.8.08.0044

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: ADILON BRUNOW, VANDERLINO MARGON e ARLENE MONICO MARGON

JUIZ DE DIREITO: DR. ALCEMIR SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil em face de sentença que acolheu os embargos monitórios para declarar nula a cumulação de comissão de permanência e a capitalização de juros, afastando a mora dos embargantes, ora apelados, a saber, Adilon Brunow, Vanderlino Margin e Arlene Monico Margon.

O Banco do Brasil interpôs apelação e aduziu, em suma, legalidade de convencionar a comissão de permanência e da capitalização de juros. Prosseguiu vindicando o afastamento de sua condenação em honorários advocatícios. Ao final, pugnou pela reforma da sentença.

Contrarrazões de id. 7767233 vindicam o desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, examinando com acuidade da pretensão recursal não vislumbrei motivos para modificar a cognição impugnada como passo a expor.

Prefacialmente, cumpre asseverar que os Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Por isso, relevante é examinar individualmente cada encargo impugnado, a fim de aferir sua regularidade ao contrapor com as normas consumeristas.

Referente à
comissão de permanência
, especialmente sua cumulação com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, este tema já foi amplamente debatido, estando sedimentado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a ilegalidade da prática, sendo objeto de apreciação em sede de recurso repetitivo, como pode-se observar:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. [...]. 2. [...].
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
. 5. [...]. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (
STJ
; REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. CONSTATAÇÃO NO ACÓRDÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado – não é potestativa (Súmula nº 294/STJ). Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), de acordo com as Súmulas nº 30 e nº 296/STJ. Nesse sentido, o REsp nº 1.058.114/RS, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha (relator para o acórdão), submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção
– hipótese em que o acórdão recorrido não constatou a cumulação da comissão de permanência com outros encargos. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (
STJ
; AgRg no REsp 1492212/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 15/05/2015)

Tal posicionamento, bem é de ver, vai ao encontro da Súmula nº 30, do STJ, segundo a qual “
a comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis
”, bem como das Súmulas 296
1
e 472
2
, também do STJ.

Vê-se, assim, acerto na cognição originária, que compreendeu como ilegal sua convenção, mas sim suma cumulação, veja-se “
Nesse passo, a previsão contratual dispõe que este é cumulável com os juros remuneratórios e demais encargos conforme exposto no evento 6951727 fls. 03 dos autos, onde, para fins legais, deverá a comissão de permanência ser afastado
.”

No tocante a mencionada
capitalização de juros
, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 973.827/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, firmou a compreensão pela legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, sendo de notar, outrossim, revelar-se suficiente para a autorização de tal cobrança a existência de previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

Ainda sobre o tema, o entendimento do STJ consolidado no enunciado de súmula n. 541:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.(Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Conforme depreende-se dos referidos precedentes e orientações, a capitalização mensal será reconhecida como legal sempre que houver previsão expressa de cobrança de juros capitalizados, assim entendida quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.

No caso em tela, em exame dos contratos carreados nos ids. 7767185, 7767186, 7767187 e 7767188, não conclui de maneira diversa do magistrado sentenciante, haja vista que não fora convencionado a capitalização de juros, nem mesmo encargo anual que permitisse tal conclusão.

Relativamente ao capítulo acessório que condenou o banco ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos apelados, também não merece reparo tal cognição.

A distribuição do ônus sucumbencial ocorreu de maneira acertada conforme princípio da sucumbência e causalidade, nos termos do artigo 85 do CPC e entendimento do STJ, até mesmo porque assente em nossa Corte que acolhido o único pedido realizado pelo autor, embora em montante inferior ao exposto na exordial, não há que se falar em sucumbência recíproca, tampouco em sucumbência mínima. (TJES, Apelação Cível 0003178-94.2020.8.08.0021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data 18.07.2023).

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Súmula 296, STJ.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

2
Súmula
472, STJ.
A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.